Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704333-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE VALMIR DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos da liquidação de sentença promovida por JOSE VALMIR DA SILVA, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ante a inexistência de impugnação.. Alega o agravante, em síntese, que não teria sido intimado dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial no ID 78658022 dos autos da origem. Sustenta que a ausência de intimação da acarretaria em nulidade processual e gera prejuízos aos demandado, em infringência à ampla defesa e ao contraditório. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para os fins de determinar a reabertura do prazo para impugnação aos cálculos. Preparo regular no ID 23228947 e 23228949. É o Relatório. Decido. De início, considerando que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC -, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 23228947 e 23228949), afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a tolher a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise não atende a todos os pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado. Em resumo, alega a instituição financeira agravante que a decisão que homologou os cálculos da contadoria (ID 80058625) estaria eivada de nulidade ao considerar que não houve impugnação aos aludidos cálculos em, razão da sustentada ausência de intimação do requerido, ora agravante, para exercer o contraditório. No entanto, de uma simples análise dos autos eletrônicos na origem, possível perceber que à sequência da juntada dos cálculos pelo órgão auxiliar do Juízo (ID 78658022), e ao contrário do alegado no presente recurso, foi ofertado ao requerido manifestar-se acerca daquele documento por intermédio do despacho de ID 78904864, inclusive fixando o prazo de 5 (cinco) dias. . Em complemento, percebe-se ainda do sistema processual desta Corte que o próprio causídico que subscreve o presente recurso, Dr. Guilherme de Castro Barcellos registrou ciência em 07/12/2020 às 11:07:11 do teor do despacho de intimação (ID 78904864) que alega não ter existido. Como o respectivo prazo escoou em 15/12/2020 sem qualquer manifestação do requerido, ora agravante, não se vislumbra a nulidade apontada quanto à decisão homologatória. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se conceder o efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator